Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-48.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-48.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZA SANTOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, MARCELO NORONHA PEIXOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E SEGURADORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando solidariamente o banco e a seguradora à devolução em dobro dos descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sendo interpostos apelos simultâneos pelo autor, pleiteando majoração da indenização, e pelo banco, que alegou ilegitimidade passiva e ausência de ilicitude.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve conduta ilícita das rés; (ii) em caso de reconhecida ilicitude dos descontos, saber se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica está submetida à legislação consumerista, conforme os arts. 2º, 3º, 14 e 17 do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação do serviço.

4. Ausente comprovação da contratação do seguro ou autorização para débito, restou configurada a conduta ilícita das rés, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de aposentadoria afetaram a dignidade da parte autora, idosa e hipervulnerável, justificando a indenização por dano moral.

6. Considerando a jurisprudência desta Corte, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, foi majorado o valor da indenização para R$ 10.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Mantida a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, por se encontrar em conformidade com o art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da seguradora. Dado provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, §2º; art. 931; art. 937

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 17

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e LIV; art. 170, inciso V

Código Civil, art. 927

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS

TJBA, Apelação 8000995-34.2019.8.05.0182

TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000071-48.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes NILZA SANTOS DOS ANJOS e outro e como apelados BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIEMNTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.